Tribunal: TJES
Processo: 0010612-87.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010612-87.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: NAARA CONFECCOES LTDA EPP e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS SEM JUROS CONTRATUAIS. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1- No caso, o Magistrado singular
indeferiu a inicial por reputar que a ausência de apresentação de nova planilha de débitos sem os juros contratuais, conforme determinação anterior, impede o regular prosseguimento do feito, porquanto descabido o cálculo realizado com dupla incidência de juros remuneratórios (embutido na mensalidade e calculado novamente devido ao inadimplemento) ou, ainda, de juros remuneratórios cumulados com moratórios (devido ao inadimplemento)

2- De acordo com o art. 798 do CPC, ao propor ação de execução, o Exequente deve instruí-la com o demonstrativo do débito atualizado até a data da sua propositura para apuração do débito exequendo, sendo que,
in casu
, o ora Apelante não só juntou o demonstrativo como a memória de cálculo foi apresentada de forma clara e contendo os índices aplicados.

3- “Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ)” (AgRg no REsp 1460962/PR).

4- T
endo em vista que o suposto vício apontado na Sentença recorrida não fere os pressupostos elencados nos arts. 319 e 320 do CPC nem se constitui em irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, de rigor a anulação do ato judicial recorrido.

5- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010612-87.2019.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER S/A

APELADOS: NAARA CONFECCOES LTDA EPP e JULIANO RODRIGO CHUNG

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Santander S/A
devido à Sentença proferida às fls. 95/96, em que o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra indeferiu a petição inicial da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de Naara Confecções LTDA EPP e Juliano Rodrigo Chung, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, do Código de Processo Civil - CPC, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do Novo Código de Processo Civil.

No recurso de fls. 98/112, pugna-se pela anulação da Sentença ao argumento, em suma, de que não há que se falar em “
revisão dos valores fixados no tocante aos juros remuneratórios, visto que as taxas fixadas no contrato objeto da lide foram pactuadas abaixo da taxa média de mercado e além disso não existe comprovação no sentido de que os percentuais avençados ultrapassam os limites da razoabilidade, quando considerada a natureza do ajuste entabulado, bem como, em uma vez e meia a média praticada pelo mercado em situações análogas no período da contratação, conforme taxas Ehvuígadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN, não havendo abuso a ensejar a revisão dos juros remuneratórios
”.

Na hipótese, o ora Apelante foi intimado, pelo patrono constituído nos autos, via Diário da Justiça, do seguinte despacho:

“Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, apresentar nova planilha de débito sem a incidência dos juros contratuais, pois estes já estão incluídos nos valores das parcelas, já que tem por objetivo remunerar o dinheiro emprestado durante o período da contratação.” (fl. 91)

Consecutivamente, o Banco peticionou com o fito de informar “
que deixa de proceder por ora com a determinação requerida, considerando que a incidência dos juros contratuais encontra-se prevista em contrato e faz lei entre as partes, não sendo possível retirar as mesmas, visto que até a presente data o Executado encontra-se em mora
”.

Sobreveio, então, a Sentença objurgada, da qual se extrai os seguintes trechos:

“[...] durante o regular cumprimento do contrato, as parcelas mensais contemplam, via de regra, apenas os juros remuneratórios. Constando-se a inadimplência, havera a incidência dos juros de mora sobre o principal devido.

In casu
, apesar de os juros contratuais já estarem incluídos na parcela mensal, o banco autor, em razão do inadimplemento contratual, os adicionou novamente ao principal, conforme planilha as fls. 80, cumulando-os, ainda, com os juros moratórios.

Ora, dessa forma tem-se a dupla penalização do executado: tanto pela incidência dupla dos juros remuneratórios (embutido na mensalidade e, posteriormente, calculado novamente sobre esta), quanto pela incidência dos juros remuneratórios e moratórios em razão do mesmo fato (inadimplemento), o que não se admite.

[...]

Considerando que o banco exequente se furta a observância do determinado as fls. 91, alternativa não resta senão indeferir a petição inicial e pôr termo ao feito sem apreciação meritória.” (fls. 95v/96)

Como se vê, o Julgador
a quo
indeferiu a inicial por reputar que a ausência de apresentação de nova planilha de débitos atendendo a determinação anteriormente exarada no sentido de serem excluídos dos cálculos os juros contratuais – porquanto indevida a dupla incidência de juros remuneratórios ou, ainda, de juros remuneratórios cumulados com moratórios – impede o regular prosseguimento do feito.

Cumpre dizer que, embora a inobservância à ordem de emenda à inicial possa ensejar a extinção do processo, haja vista o disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC, reputo que o caso em tela não se amolda à referida hipótese.

Isso porque, de acordo com o art. 798 do Diploma Processual, ao propor ação de execução, o Exequente deve instruí-la com o demonstrativo do débito atualizado até a data da sua propositura para apuração do débito exequendo, sendo que,
in casu
, o ora Apelante não só juntou o demonstrativo como a memória de cálculo foi apresentada de forma clara e contendo os índices aplicados, requisitos que, ausentes, poderiam culminar com o indeferimento da exordial, o que não ocorreu.

Ademais, a conclusão externada pelo Magistrado singular não é hábil a culminar no indeferimento da inicial e na consequente extinção do processo sem resolução de mérito, haja vista que a jurisprudência pátria tem se posicionado em sentido oposto ao adotado na Sentença objurgada, inclusive o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que “
é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ)
” (AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016)
.

Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO QUE SEQUER FOI VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...] 2) Mérito: a única questão trazida a esta instância recursal pela parte Recorrente refere-se à (im)procedência da cumulação da multa com juros de mora.
Sobre o tema, importante frisar que
não há que se confundir os juros moratórios com os juros remuneratórios, sendo notório que se cuidam de encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem na pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação. Ademais, a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re.
3)
Tratando-se de encargos com naturezas jurídicas distintas, a aplicação em conjunto não configura bis in idem, sobretudo quando expressamente pactuadas no contrato.
Nada obstante, conforme já observado pelo magistrado primevo, “nos cálculos de ID 16536249 e ID 16536604 consta de forma expressa ́acréscimo de 0,00% referente a multa ́, ou seja, pela Dacasa não foi cobrada qualquer verba relacionada à multa moratória”, não se sustentando a alegação trazida à baila. 4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES, Apelação Cível nº 5000865-78.2022.8.08.0062, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Julgado em 12/04/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma a possibilidade, ainda que em sede de embargos à execução, de haver a revisão das cláusulas contratuais que se mostram abusivas face ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - AgInt no AREsp: 1564973 MS 2019/0241312-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022). 2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva. 3. O contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época, (6,79% a.m e 119,85% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado, devendo ser reconhecida a sua abusividade. 4.
Os juros aplicados com o ajuizamento da ação foram os moratórios, que são diferentes dos juros remuneratórios: o primeiro serve para penalizar os inadimplentes pela mora no pagamento dos valores e o segundo como compensação pelo uso do capital adiantado pela instituição financeira
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5002802-10.2021.8.08.0014, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Julgado em 03/03/2023)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 28 da 10.931/2004 atribui natureza de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário que preenche os requisitos do art. 29 da mesma Lei, sendo revestida de certeza, liquidez e exigibilidade ao representar dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado na planilha de cálculo, onde estão discriminados os encargos aplicados, a evolução da dívida e o seu total. 2. Ante a ausência de qualquer prova no sentido de que as taxas de juros fixadas extrapolam aquelas praticadas no mercado, mostra-se incabível a pretensão de redução das taxas previstas na avença. 3.
Os juros moratórios com os juros remuneratórios são encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, razão pela qual não há motivo para não serem cobrados cumulativamente.
4.
A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJ-DF, AC 0707678-21.2021.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/11/2021 )
Sem grifos no original

Logo, tendo em vista que o suposto vício apontado na Sentença recorrida não fere os pressupostos elencados nos arts. 319 e 320 do CPC nem se constitui em irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, de rigor a anulação do ato judicial recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença recorrida, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.